Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708246-56.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PECULATO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CULPOSA. INCABÍVEL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. As provas dos autos comprovam que a ré, com vontade livre e de forma consciente, desviou bens públicos, dos quais tinha a posse em razão da sua função como policial civil, destinados à destruição, em seu proveito e em proveito de terceiros, restando caracterizado o crime de peculato na sua modalidade desvio. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para a modalidade culposa, pois comprovada a vontade e consciência da ré ao desviar os produtos para si e utilizá-los como forma de pagamento a terceiros, não existindo indícios de negligência ou descuido dolosamente explorada por terceiro. Preenchidos os requisitos do artigo 92, do Código Penal, e tendo a sentença promovido a devida fundamentação, deve ser mantida a decisão de perda do cargo público da ré como efeito secundário da condenação. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ e do TJRO, quanto à atipicidade do crime de peculato quando não há comprovação do dano ao erário. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2014). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021